Tribunal: STF
Processo: HC 209714
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jeso Lopes Vieira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 152.251/MA (documento eletrônico 9).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[o] paciente JESO LOPES VIEIRA foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido no dia 23/02/2021 pelo Juiz da 1º Vara Criminal da Comarca da Ilha o qual foi cumprido no dia 07/04/2021 na cidade de Goiânia onde o paciente trabalha e mora com a família. O paciente foi denunciado em 20/07/2021 pelas práticas descritas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33 da Lei nº 11.3430/6, tendo aquele juízo recebido a denúncia em 23/07/2021 e estando aguardando citação dos 29 corréus. 



    […]



    ‘No caso, as condutas imputadas aos investigados em tese, teriam ocorridos entre 26/08/2018 e 14/10/2018, sendo que as investigações se estenderam até, pelos menos meados de 2019, uma vez que houve a necessidade de coleta de indícios de autoria dos crimes, bem como localizar os agentes, inclusive com suporte na análise de grande volume de dados originados de meses de interceptação telefônica autorizada pelo juízo então processante. Pontue-se, ainda que se trata de apuração complexa, envolvendo acentuados número de investigado, inclusive de outros estados, e de fatos criminosos revestidos de gravidade concreta e o próprio modus operandi dos grupos criminosos, com envolvimento de investigados presos (auxiliados por parceiros em liberdade) e de operações interestaduais de transporte e expressiva quantidade de drogas, bem como o tempo pelo qual supostamente se estenderam as práticas criminosas apuradas, torna plausível a atual continuidade e reiteração criminosa dos investigados. Portanto as particularidades apontadas no caso concreto afastam a percepção de ausência de contemporaneidade e não tornam certo o desparecimento dos riscos sociais decorrentes do estado de liberdade dos investigados’” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “pese todo o respeito ao E. Min. Relator - o decreto e sua mantença ao menos no tocante ao paciente reveste-se de ilegalidade flagrante, que merece ser imediatamente sanada, pelos motivos a seguir expostos. 



    Muito ao contrário do que restou decidido na decisão acima citada, não concorrem na espécie quaisquer dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, mercê de tal carência se exibe manifestamente despida de justa causa e implicas nítido e perseverante constrangimento ilegal. Outro tanto se diga sobre a manutenção desta custodia ilegítima que foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    No tocante ao paciente JESO LOPES VIEIRA os fatos narrados ocorreram em agosto, setembro e outubro de 2018, quase 03 anos da data da decretação da prisão, e o paciente não mais se encontrava inserido no contexto fático probatório anteriormente existente. 



    […]



    Ocorre que o paciente jamais foi preso transportando qualquer quantidade de maconha já que foram efetuadas várias prisões em flagrante graças as interceptações telefônicas que eram prorrogados continuamente, o mesmo foi preso em Goiânia no dia 07/04/2021 por força de mandado de prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz a quo e quase 03 anos após as interceptações telefônicas terem sidos realizadas e mais em seu local de trabalho” (págs. 8-12 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “A concessão da MEDIDA LIMINAR é indispensável, diante da procedência jurídica do pedido, retratada pela existência do fumus boni juris (sic) e ante o irreparável dano que vem causando, ao paciente preso sem as formalidades necessárias (periculum in mora), e pela denegação injustificável das legitimas garantias pleiteadas (revogação da prisão preventiva o direito de responder ao processo solto). 



    E o que se espera, com o imediato deferimento da MEDIDA LIMINAR e, depois, com a concessão definitiva do habeas corpus, por ser de merecida JUSTIÇA” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Quanto à contemporaneidade, assento que



    “[a] aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC 143.333/PR. Rel. Min. Edson Fachin, Plenário).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, cabendo-lhe o papel de transportar mais de 140kg (cento e quarenta quilogramas) de maconha para cidades do Maranhão, do total de mais de 500kg (quinhentos quilogramas) movimentados . Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. ‘Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere’ (RHC n. 60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015).



    4. Entretanto, a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).



    5. Na presente hipótese, a conduta investigada envolveu diversos agentes, com necessidade de interceptações telefônicas para se desvendar a extensão da organização criminosa e sua cadeia de comando. Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, em razão de se tratar de delitos graves de tráfico de drogas e organização criminosa.



    6. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    8. Na mesma linha, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘a prisão foi devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias a partir da análise dos fatos consubstanciados na investigação policial preambular, considerando a gravidade concreta da conduta, o tráfico interestadual de drogas, a associação de 26 corréus para a narcotraficância e a vultuosa quantidade do entorpecente apreendido (500 kg de maconha) [...] a regra da contemporaneidade comporta mitigação, sobretudo in casu, na medida em que a hipótese decorre de extensa investigação de organização criminosa especializada em diversos crimes, desdobrada desde o ano de 2018. Ressalte-se que, tão logo se identificou o agente, pugnou-se pela decretação da prisão preventiva’.



    9. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial” (págs. 182-183 do documento eletrônico 9).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos.



    A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator